Tribunal: STF
Processo: ARE 1389122
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Alteração no regime de contratação. Servidor público. Violação à Constituição Federal. A Constituição Federal e Estadual estabelecem que o provimento de cargos públicos deve ocorrer por meio de concurso e observado um regime estatutário para todos. Procedência da ação. Declarada a inconstitucionalidade da lei.



    No recurso extraordinário, a parte recorrente declara que a Lei nº 2.060/2019, do Município de Ministro Andrezza/RO foi editada “tendo em vista a ADI nº 2135, onde este Colendo Tribunal considerou inconstitucional o caput do art. 39 da CRFB/88, modificando a EC 19/98. Dessa forma, passaram os entes públicos instituir regime jurídico único.”



    Sustenta que, quanto aos servidores temporários, “contratados pela via excepcionalíssima do teste seletivo”, argumenta que a transposição para o regimente jurídico único ocorrerá “enquanto durar seu contrato”, não havendo qualquer violação ao art. 37, inciso II da Constituição Federal.



    Apresentadas as contrarrazões, a Corte Local obstou o processamento do apelo extremo, “considerando que a prerrogativa legal de recorrer pertence ao prefeito, conforme rol taxativo da Constituição Federal”, dando ensejo, assim, à interposição do presente agravo.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    A norma impugnada na origem dispõe sobre a transição de regime celetista para o estatutário dos empregados públicos do Município de Ministro Andreazza/RO. Eis o teor da lei:



    “Art. 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder à transposição do regime celetista para o regime estatutário, dos empregos públicos de Agente Comunitários de Saúde, Enfermeiro (a), Técnico em Enfermagem, Psicólogo, Assistente Social e Técnico em Nível Médio, que foram admitidos através de concurso público de provas, ou de provas e títulos, constante no quadro de pessoal do Município. 



    Parágrafo único – Os empregados públicos contratados por teste seletivo temporário, serão transpostos para o regime estatutário devendo cumprir o contrato de prestação de serviços por prazo determinado conforme Lei n. 1.133/PMMA/2.012. 



    Art. 2º. Fica instituído por esta Lei o reenquadramento dos empregos públicos constante no artigo 1º, dispondo sobre os correspondentes quadros funcionais, forma de provimento, denominação, número de vagas e remuneração respectivas.  



    Art. 3º. Ficam extintos, na forma do que prevê esta Lei, os empregos públicos constante no quadro de pessoal do município de Ministro Andreazza. 



    Art. 4º. O reenquadramento dos empregados públicos para os cargos públicos, dar-se-á no nível inicial de vencimentos constante na tabela salarial de cada categoria, após a vigência da presente Lei. 



    Art. 5º. A contagem de tempo do regime anterior (CLT), para concessão de licença prêmio prevista na Lei 294/PMMA/2002 – Plano de Cargo e Carreira dos Servidores de Ministro Andreazza, a qual terá contagem de tempo para sua concessão, a partir da presente Lei. 



    Art. 6º. Os empregados públicos transpostos para o regime estatutário, definido por esta Lei, deverão cumprir os interstício de 2 (dois) anos, para fins de progressão funcional, na forma da Lei aplicada aos demais servidores estatutários do Município. 



    Art. 7º. Os empregados públicos transpostos para o regime estatutário, definido por esta Lei, submeter-se-á ao estágio probatório, na forma da Lei Municipal n 294/PMMA/2002, pelo saldo do período necessário, quando possuir menos de 3 (três) anos de efetivo exercício no emprego público.



    § 1º Na forma do caput, os empregados públicos que possuírem mais de 3 (três) anos de efetivo exercício automaticamente serão considerados estáveis. 



    Art. 8º - Os empregados públicos transpostos para o Regime Estatutário não terão o período aquisitivo de férias alterados, permanecendo os vencimentos conforme data de admissão. 



    Art. 9º - Fica vedada a partir da publicação desta Lei, a admissão de pessoal, no serviço público municipal, sob o Regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. 



    Art. 10. Na conformidade das disposições seguintes, pela presente Lei ficam criados os cargos públicos, que passam a integrar a Estrutura Administrativa descrita no anexo I da presente Lei. 



    Art. 11. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2020.”  



    Com efeito, o acórdão não diverge do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a transposição para o regime estatutário de servidores celetistas, desde que aprovados por concurso público, bem como, a transposição de toda a categoria para o regime jurídico único. Contudo, não é o que se observa na norma municipal. Colhe-se do voto condutor: 



    “A obrigatoriedade de concurso público encontra-se prevista de maneira expressa nos dispositivos mencionados [art. 18, V da Constituição Estadual e art. 37, II e IX da Constituição Federal] e pelo que observa-se da norma impugnada, em seu artigo 1°, parágrafo único, permite a transposição dos servidores temporários para o regime estatutário, entretanto, tal permissão vai além de eventual situação excepcional para contratação temporária a que alude o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.



    (...)



    Observa-se que a Constituição Estadual acompanha o texto federal ao impor aos servidores públicos um regime jurídico único, isto é, deve-se optar pelo regime estatutário ou celetista para todas as carreiras, sem distinções. Todavia, no caso, não houve a adoção de regime único, pois apenas alguns cargos foram convertidos de celetistas para estatutários (Agente Comunitários de Saúde, Enfermeiro(a), Técnico em Enfermagem, Psicólogo, Assistente Social e Técnico em Nível Médio).



    (...)



    Nesse contexto, com a edição da Lei 2.060/2019 o Município de Ministro Andreazza permitiu um regime diferenciado, uns para cargos celetistas e outros estatutários, afrontando a legislação. 



    Por fim, a norma em questão afronta o princípio do concurso público e a obrigatoriedade do regime único para servidores públicos, ensejando sua inconstitucionalidade.” (grifos nossos)  



    A Constituição Federal, no art. 37, inciso II, estabeleceu a regra do concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, em todos os níveis político-administrativos da Federação. Tal regra somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas, apontadas no próprio texto constitucional, a exemplo do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o art. 37, inciso IX, in verbis:



    “IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”



    Portanto, a contratação temporária é uma exceção à regra geral de admissão de pessoal por meio de concurso público. Neste caso, a contratação é precedida apenas de processo seletivo simplificado, que não se confunde com as diversas etapas de um concurso público. 



    E, quanto ao regime de previdência, os empregados temporários devem se submeter ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme disposto no §13 do art. 40 da Constituição Federal.



    “§13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social. (Redação da EC 103/2019)”



    Observa-se, então, que o vínculo formado entre essa categoria de empregados temporários e a Administração Pública não se confunde com o provimento de cargos efetivos por servidores públicos estatutários. Assim, a norma municipal é inconstitucional ao permitir que contratos temporários sejam submetidos ao regime jurídico único dos servidores.



    Conforme destaquei em meu voto na ADI 3636, “Tendo a lei sido editada após a entrada em vigor da atual ordem constitucional, não se pode olvidar que a referida norma deveria respeitar o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), fazendo distinção entre aqueles que foram e aqueles que não foram submetidos a processo de seleção, como condição para a mudança do regime jurídico.”



    O acórdão recorrido, portanto, harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente